Tribunal: TJDFT
Processo: 0746511-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746511-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A R COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA cujo objeto da insurgência recursal tangencia o deferimento da gratuidade de justiça. O pleito liminar foi indeferido (ID 77752526) e a parte agravante foi intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. A parte agravante se manifestou nos autos requerendo a dilação do prazo em 30 dias, a fim de apresentar a documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica (ID 78103831). Indeferido o pedido de dilação de prazo e renovada a intimação para que a parte agravante no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentação apta a comprovar a alegada insuficiência financeira, ou, alternativamente, realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 78367399). Novamente, veio aos autos requerer a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, para cumprir a determinação judicial (ID 78572919). É o breve relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil[1]. Por seu turno, anota-se que o preparo se constitui como pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal, de modo que sua ausência resulta em deserção, conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” No presente caso, conforme já relatado, a gratuidade de justiça foi indeferida, sendo oportunizado prazo para o recolhimento do preparo (ID 77752526). A agravante, então, apresentou petição requerendo a prorrogação do referido prazo (ID 78103831), a qual foi indeferida, com renovação da intimação para o recolhimento (ID 78367399). Posteriormente, a parte voltou a se manifestar nos autos, reiterando o pedido de dilação do prazo (ID 78572919). A parte agravante não apresentou qualquer justificativa concreta ou elemento fático que evidenciasse dificuldade excepcional a impedir o cumprimento da determinação judicial no prazo originalmente fixado, razão pela qual não se revela razoável a prorrogação postulada. Desse modo, embora tenha sido oportunizado à agravante o recolhimento do preparo, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC[2], a determinação judicial não foi cumprida. Acontece que a inobservância ao prazo peremptório para saneamento do vício relativo ao preparo recursal, enseja a decretação de deserção recursal, conforme entendimento pacífico desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, intimando a parte agravante a recolher o preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o direito do agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 7. Ausente o recolhimento do preparo, o agravo de instrumento é deserto. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 98, 99, 101, §2o. CF. art. 5o, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1321316 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy na 1a Turma Cível. Acórdão no 1163511 da Relaria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. (Acórdão 2033095, 0721921-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025). O não saneamento da irregularidade apontada no prazo processual previsto, resulta no não-conhecimento do recurso, diante de inexistência de um de seus requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, DECRETO A DESERÇÃO e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III, do RITJDFT[3]. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;